Tribunal: TJPA
Processo: 0814474-68.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814474-68.2022.8.14.0401

APELANTE: GUILHERME RAMON DE OLIVEIRA TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. INCIDÊNCIA. ATENUANTE. MENORIDADE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 STJ. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A defesa objetiva a reforma da sentença condenatória, para que seja afastada a incidência da majorante do concurso de pessoas, por ausência de identificação dos supostos comparsas e, ainda, a redução da pena para aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Necessário verificar, i) se é possível manter a causa de aumento ora impugnada, ainda que a identidade dos comparsas não tenha sido descoberta, conforme arguido pela defesa, e, ii) se é possível a superação do enunciado na Súmula nº 231 do STJ, tendo em vista que é direito subjetivo do réu a aplicação da atenuante da menoridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova colhigida aos autos, em especial dos depoimentos testemunhais, colhidos na fase policial, e reprisados em juízo, é uníssono em apontar para a prática da empreitada delitiva pelo réu, acompanhando de outros dois comparsas que, trafegando em uma motocicleta, em via pública, realizaram o assalto e subtraíram os seus pertences, mediante grave ameaça.

4. É pacífico na jurisprudência pátria que para a configuração da causa de aumento do concurso de agentes, não se exige a identificação do comparsa, bastando que fique comprovada a prática conjunta do delito, com liame subjetivo e divisão de tarefas, através da prova material e testemunhal disponível nos autos, como ocorre na hipótese.

5. A decisão ora atacada analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixando a pena basilar no mínimo legal. Assim, ainda que reconhecida a circunstância atenuante da menoridade, sua aplicação encontra óbice no teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza,
in verbis
:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

6. Embora a Sexta Turma do STJ tenha proposto a revisão deste enunciado, a incidência do referido verbete permanece inalterada, sendo inviável, no âmbito desta Corte Estadual de Justiça, a superação ou –
overruling
-, do mencionado tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
Para a configuração do concurso de agentes não se exige a identificação do comparsa, bastando que fique comprovada a prática conjunta do delito, com liame subjetivo e divisão de tarefas, especialmente, por meio da prova testemunhal.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça aprovou a proposta de revisão do enunciado pela Súmula nº 231, remetendo os autos dos Recursos Especiais nº 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, nos termos do art. 125, §2º, do RISTJ, todavia, a incidência do referido verbete permanece inalterado, sem que haja, inclusive, a suspensão dos processos atinentes ao tema.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CP, art. 65, III, ‘d’, 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC nº 651.529/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 04/05/2021; Ap. Crim. nº 07006335120218070005, Rel. Des. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª T.C., J. 01/02/2024; Ap. Crim. nº 5004736-86.2022.8.24.0025, Rel. Des. ROBERTO LUCAS PACHECO, 2ª C.C., J. 13/06/2023; Ap. crim. nº 0006526-86.2016.8.16.0038, Rel. Des. CELSO JAIR MAINARDI, 4ª C.C., J. 22/07/2024; AgRg no AREsp nº 2.670.757/PR, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 27/08/2024; AgRg no HC nº 844.233/MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 15/04/2024; Ap. Crim. nº 0006543-12.2017.8.14.0049, Rel. Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, J. 14/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em trinta de setembro de 2024.

Julgamento presido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
GUILHERME RAMON DE OLIVEIRA TAVARES
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 13457452, que no dia
16/08/2022
, por volta das 04h50min, o ora apelante, em companhia de mais dois comparsas de identidade desconhecida, que se deslocavam em uma motocicleta, abordaram a vítima
Denize Cristina Souza Moreira
, em via pública, na Travessa Pimenta Bueno, Bairro do Cruzeiro, Distrito de Icoaraci, nesta capital paraense, vindo a subtrair seu aparelho celular, marca Samsung Galaxy A12, cor vermelha, além de seus documentos pessoais, se evadindo, posteriormente, do local.

Relatou que, aproximadamente duas horas depois, por volta das 07h00min, a vítima
Conceição Fender
caminhava pela Rua São Clemente, Bairro Tapanã, em Belém, instante em que foi abordada pelo ora apelante e seus comparsas que, valendo-se do mesmo
modus operandi
, anunciaram o assalto e dela subtraíram o aparelho celular Samsung Galaxy A3, de cor preto. Após o assalto, a mencionada vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar e informou sobre o ocorrido, especificando as características dos criminosos.

Ato contínuo, os agentes de segurança pública empreenderam esforços e localizaram o ora apelante em uma oficina mecânica, localizada à Rodovia Augusto Montenegro, próximo à fábrica da Hiléia, estando ainda na posse dos bens subtraídos, os quais foram recuperados e devolvidos, conforme consta dos Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Auto de Entrega, disponíveis nos autos.

Noticiou que, ao ser conduzido perante a autoridade policial, o ora apelante foi reconhecido por ambas as vítimas e, em seu interrogatório, confessou a prática do crime imputado.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau, pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitiva do
artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, c/c artigo 71, ambos do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
08/09/2022
, ID 13457453, e, após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
07/12/2022
, ID 13457484.

Recurso de Apelação
interposto em
01/03/2023
, ID 13457496, e
recebido
em 06/03/2023, ID 13457498.

Em suas
Razões Recursais
, ID 13457500, a combatente defesa requereu o afastamento a
majorante
do
concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, §2º, do artigo 157 do Código Penal
, bem como, a
aplicação
da
circunstância atenuante
da
menoridade relativa do réu
, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, com a
superação
da
Súmula nº 231 do STJ
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 13457504, o representante do órgão acusatório se manifestou pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 20922145, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
GUILHERME RAMON DE OLIVEIRA TAVARES
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 13457500, a combatente defesa requereu o afastamento a
majorante
do
concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, §2º, do artigo 157 do Código Penal
, bem como, a
aplicação
da
circunstância atenuante
da
menoridade relativa do réu
, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, com a
superação
da
Súmula nº 231 do STJ
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
.

Segundo discorrido na inicial acusatória, ambas as vítimas
Denize Cristina Souza Moreira
e
Conceição Fender
, indicaram, em seus depoimentos, que a ação delitiva ora apurada teria sido praticada pelo ora apelante, na companhia de outros dois comparsas, enquanto todos trafegavam juntos em uma motocicleta, em via pública.

Ao cortejar os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução processual, o magistrado
a quo
bem fundamentou o reconhecimento da discutida causa de aumento, nos seguintes termos:

“(...). No caso em questão,
restam inquestionavelmente demonstrada tanto a materialidade delitiva como a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes em sua modalidade continuada em desfavor de Guilherme Ramon
. A vítima
Conceição Fender
foi
ouvida em juízo
e esclareceu como tudo se deu,
ela estava em um ponto de ônibus quando
os criminosos
chegaram e anunciaram o roubo
,
tendo subtraído seus bens pessoais
,
telefone celular e em seguida empreenderam fuga
. A vítima relata que acionou a polícia e logo depois foi comunicada que seus bens haviam sido recuperados.
As testemunhas policiais que prenderam em flagrante o Réu relatam que foram acionados para ocorrência e que ao abordarem o Acusado este estava com uma tornozeleira eletrônica desligada
,
bem ainda de posse dos celulares das vítimas
. A testemunha policial
Mauro Santos
declarou que as características repassadas pela vítima eram as mesmas do Réu,
motivo pelo qual fizeram a abordagem e conseguiram recuperar os aparelhos de telefone
. A primeira vítima
Denize Cristina
, em que pese não ter sido ouvida em juízo,
relatou perante a Autoridade Policial como o crime aconteceu
,
pois estava em via pública quando foi abordada por
três indivíduos
em uma moto
,
dentre eles uma mulher
,
e que subtraíram seu aparelho celular
. Por fim,
afirma que reconhece Guilherme como um dos autores do crime sem sombra de dúvidas
. (id nº75534023). A segunda vítima
Conceição Fender também relata que reconhece do Réu como um dos autores e afirma que teve seu aparelho celular subtraído pelos
criminosos
.
Não existe dúvida da ocorrência do delito
,
bem ainda de que o Réu Guilherme Ramon foi um dos autores
. (...). Como se vê, não existe qualquer incerteza da ocorrência do crime de roubo pelo Réu, entretanto, o legislador preferiu dar tratamento mais rigoroso a algumas condutas que tem o intuito de provocar maior intimidação, bem como ocasionar maior risco ao patrimônio e integridade das vítimas,
como no caso dos autos onde houve concurso de agentes
. Com efeito, a qualificadora restou plenamente caracterizada e provada após a instrução criminal contraditória, pois participaram três pessoas no crime.
As vítimas são firmes em relatar que existiam mais de dois criminosos
. (...).”
ID 13457484.
Grifei

Como dito, observo que ambas as vítimas
Denize Cristina Souza Moreira
e
Conceição Fender
foram capazes de descrever claramente como ocorreu a abordagem delitiva, sendo uníssonas em afirmar que o ora apelante estava acompanhado de outros dois comparsas, sendo um deles, uma mulher.

Neste contexto, curial destacar que, em consonância com a jurisprudência pátria dominante, para a caracterização do concurso de agentes, não é necessário a identificação do comparsa, desde que sua participação seja suficientemente comprovada, em especial pela prova testemunhal, a qual deve atestar a concorrência de duas ou mais pessoais na execução do crime.

Neste sentido, encarto decisão do c.
Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. (...). 2. “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
” (AgRg no HC 556.720/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 12/8/2020). (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 651.529/SC, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, Julgado em 04/05/2021, DJe de 10/05/2021).
Grifei

Não é outro o entendimento pacificado nos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. LESÃO CORPORAL. TESE DE LESÕES RECÍPROCAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILDIADE. VÍTIMAS QUE SE DEFENDERAM. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. APREENSÃO DA ARMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.

I – (...). V -
Para a configuração do concurso de agentes não se exige a identificação do comparsa, bastando que fique comprovada a prática conjunta do delito, com liame subjetivo e divisão de tarefas
. V – (...). VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DFT - Acórdão 1809750, 07006335120218070005, Relator (a): Desembargador NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 01/02/2024, Publicado no PJe: 09/02/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I). TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL.

(...).
Demonstrado nos autos, pelas provas produzidas, que o crime foi cometido pelo acusado em comunhão de esforços entre si e mais uma pessoa, não há falar em exclusão da causa especial de aumento de pena prevista no inciso II do §2º do art. 157 do Código Penal
. (...).
(TJ-SC - Apelação Criminal nº 5004736-86.2022.8.24.0025, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator (a): Desembargador
Roberto Lucas Pacheco
, Segunda Câmara Criminal, J. 13/06/2023).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...). DEMANDA DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS.

I. (...). III – (...).
Ademais, cumpre destacar que a aplicação da causa especial de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
.
In casu, nos termos das narrativas apresentadas, é notável que incorreram na prática delitiva os dois agentes, o que enseja o reconhecimento da majorante em apreço
. (...).
(TJ-PR – AP 0006526-86.2016.8.16.0038 Fazenda Rio Grande, Relator (a): Desembargador CELSO JAIR MAINARDI, 4ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 22/07/2024).
Grifei

Por tais premissas, considerando que as provas colhidas na fase policial e judicial corroboram, indene de dúvidas, a incidência da majorante do concurso de pessoas, resta
inviável
o acolhimento da presente pretensão recursal.

2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DO RÉU. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
:

Em que pese as argumentação defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Na hipótese, na
1ª fase de dosimetria da pena
, o magistrado
a quo
estabeleceu a
pena basilar
no
patamar mínimo legal
de
04 (quatro) anos de reclusão
, e a
pena pecuniária
em
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo singular reconheceu a incidência da
circunstância atenuante
da
menoridade relativa do réu
, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, todavia, deixou de aplica-la por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ
.

No
3º estágio dosimétrico
, o magistrado de primeiro grau considerou a
incidência
da ca
usa de aumento
do
concurso de pessoas
, disposta no
inciso II, §2º, do artigo 157, do Código Penal
, valorando-a na fração de
1/3 (um terço)
, ou seja, em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses
, passando dosa-
la 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Não obstante, sendo aplicável a regra do
crime continuado
, previsto no
artigo 71, do Código Penal
, em razão da existência de 02 (dois) crimes de roubo, dosados em penas idênticas, o juízo
a quo
aumentou a pena na fração de
1/6 (um sexto)
, perfazendo-a no patamar definitivo de
06 (seis) anos 02 (dois) meses de 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente no país

ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

O
regime inicial de cumprimento de pena
foi fixado no
semiaberto
, com fulcro no arti
go 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
.

Ao réu foi negado o direito de recorrer em liberdade, sendo determinada, porém, a sua transferência para o regime prisional imposto na sentença.

Neste contexto, observando que a
pena-base
foi
estabilizada
no
patamar mínimo legal
, entendo que não há qualquer ilegalidade no reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa do réu, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, sem que isso venha a refletir na pena aplicada, tendo em vista que é
inviável
, especialmente no
âmbito
desta
Corte Estadual de Justiça
, a
superação
ou –
overrulling
-
da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça - STJ
,
“porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.”
(STJ - AgRg no REsp nº 1.873.181/MS 2020/0106711-7, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, J. 09/03/2021).

Com efeito, verifico que este enunciado, apesar de discussões jurídicas sobre o tema, continua em vigência, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...).
Embora a Sexta Turma desta Corte tenha aprovado proposta de revisão desse enunciado
,
remetendo os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção
,
nos termos do art. 125, §2º, do RISTJ
,
a incidência do referido verbete permanece inalterado
,
conforme recentes julgados da Quinta e Sexta Turmas desta Corte
.
Precedentes
” (AgRg no HC n. 907.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/7/2024, DJe de 3/7/2024). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.670.757/PR, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, Julgado em 27/08/2024, DJe de 30/08/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ
. 2. (...),
a “incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)” (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023)
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC nº 844.233/MS, Relator (a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgado em 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Publicado no DJe de 18/04/2024).
Grifei

Ademais, urge destacar que tal matéria foi julgada em sede
Repercussão Geral
, perante a
Terceira Seção
do
Superior Tribunal de Justiça – STJ
, cuja
decisão
foi
publicada
em
13/09/2019
, sendo firmada a seguinte tese:
“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

Tal entendimento está em consonância com o
Tema 158
, da
jurisprudência
do
Supremo Tribunal Federal – STF
, em sede
de Repercussão Geral
,
julgado
em
26/03/2009
, o qual assentou,
in verbis
:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Por oportuno, saliento que este é o posicionamento deste
Eg. Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 231/STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ
. 2. Os patamares aplicados às causas de aumento de pena observaram critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ-PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006543-12.2017.8.14.0049 – Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS – Data de Julgamento: 14/06/2021, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 22/06/2021).
Grifei

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33, LEI N.º 11.343/03. 1) APLICAÇÃO DAS ATENUANTES REFERENTES À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE.

Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, incs. I e III, “d”, do CP, não pode reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal. Súmula 231/STJ
. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0007589-97.2019.8.14.0006 – Relator (a): Desembargadora VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Data de Julgamento: 02/10/2023, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 10/10/2023).
Grifei

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ.

1.
O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ
. 2.
Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”. 3.
Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução
. 4.
Assim, não há que se falar em reforma na pena
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ/PA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0007221-33.2020.8.14.0401 – Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Julgado em 24/10/2023, TRIBUNAL PLENO, DJe 30/10/2023). Grifei

Por tais argumentos, resta
incabível
o acolhimento das teses aventadas pela combate defesa.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/09/2024